Tribunal: TJSP
Processo: 1005836-61.2019.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela requerida.

SEGURO PRESTAMISTA. SEGURO DE VIDA. Embargante alega que se tratava de seguro de dano. Descabimento. "Trata-se de seguro de vida, e não de automóvel. No seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado, ausente má-fé dele, ou suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela requerida.

SEGURO PRESTAMISTA. SEGURO DE VIDA. Embargante alega que se tratava de seguro de dano. Descabimento. "Trata-se de seguro de vida, e não de automóvel. No seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado, ausente má-fé dele, ou suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário". Parte do valor cobrado incluía seguro de vida, que representava cerca de 14% daquele montante. A proposta de seguro fora assinalada quando da celebração do pacto, que bem esclareceu a cobertura do seguro pelo evento morte, garantindo "o pagamento do saldo devedor segurado contratado ao Estipulante em caso de falecimento do segurado durante a vigência do seguro". A questão acerca da embriaguez do segurado seguiu a orientação da Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça, como fundamentado na decisão colegiada. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos rejeitados.